Tribunal: TJBA
Processo: 8063454-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063454-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARLA GOMES REGINA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS, FABIO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO SANEADORA. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. O recurso originário foi manejado em face de decisão saneadora que, em Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito, (i) indeferiu os pedidos de denunciação da lide formulados pela concessionária ré; (ii) estabeleceu a existência de relação de consumo e inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) deferiu a produção de prova pericial médica, afastando, por consequência, o pedido de utilização de prova emprestada.

II. Questão em discussão

A controvérsia do presente recurso consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, em análise de cognição sumária, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, notadamente a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (
periculum in mora
), conforme disciplina o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo a recurso constitui medida de caráter excepcional, subordinada à demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos legais. A decisão monocrática agravada, ao indeferir a medida, fundamentou-se na ausência de probabilidade de êxito do recurso e na preponderância do risco de dano inverso ao Agravado.

A deliberação do juízo de primeiro grau que indefere o pedido de denunciação da lide com base na necessidade de garantir a celeridade e a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) está alinhada ao poder-dever de direção do processo pelo magistrado.

A introdução de lides secundárias, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos da demanda principal (análise de contratos de seguro e de empreitada), poderia efetivamente retardar a prestação jurisdicional à vítima do evento danoso, não se configurando, em análise preliminar, ilegalidade ou teratologia na decisão, uma vez que o direito de regresso da Agravante contra terceiros permanece resguardado para ser exercido em ação autônoma.

A jurisprudência consolidada reconhece a existência de relação de consumo entre a concessionária de serviço público que administra rodovia e o usuário, destinatário final do serviço de manutenção e segurança da via. A partir dessa premissa, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consequentemente, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, mostra-se adequada para reequilibrar a relação processual, dada a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente a uma grande corporação, não se vislumbrando,
a priori
, a imposição de prova diabólica, mas sim a atribuição do encargo probatório a quem possui melhores condições de produzi-lo.

A condução da fase instrutória, incluindo a definição das provas a serem produzidas, compete ao juiz da causa, destinatário final da prova (artigo 370 do Código de Processo Civil).

A decisão de determinar a realização de uma nova perícia médica, específica para a apuração da extensão dos danos cíveis (morais, estéticos, materiais e lucros cessantes), em detrimento da utilização de um laudo produzido em processo previdenciário (prova emprestada), cujo objeto e critérios de análise podem não ser coincidentes, insere-se na margem de discricionariedade do julgador para a formação de seu livre convencimento motivado.

O risco de dano alegado pela parte Agravante, consistente em custos procedimentais e no risco abstrato de futura nulidade, possui natureza patrimonial e é, em tese, reversível, não se enquadrando no conceito de dano grave e de difícil reparação.

Em contraponto, o
periculum in mora reverso
mostra-se evidente e preponderante, pois a suspensão do andamento do processo de origem representaria um gravame desproporcional ao Agravado, vítima de um acidente ocorrido em 2014 que aguarda por uma solução jurisdicional há mais de uma década, o que violaria seu direito fundamental à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8063454-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA.
e como Agravado
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora